Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-14.2017.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001443-14.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 051.621.381-42 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 030.012.981-54 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVAN ALVES DO CARMO - CPF: 468.092.369-53 (VÍTIMA), JORGE LUIZ FRANCISCO DE PAULA - CPF: 523.095.841-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO ANTÔNIO RONDON (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO AOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA, DETRAÇÃO, REGIME ABERTO E HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - SEGUNDO APELANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA LIBERAÇÃO DOS APELANTES - DINHEIRO APREENDIDO - AUTORIAS COMPROVADAS - CORRUPÇÃO ATIVA - CRIME FORMAL - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÕES DISTINTAS -

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM -
INEXISTÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

“O oferecimento de vantagem pecuniária a
policial
militar para que deixe de praticar ato de ofício caracteriza a prática da
corrupção

ativa
(art. 333 , caput, do CP). No caso de
corrupção
ocorrida quando da condução do acusado para a Delegacia de Polícia, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses, constituem prova suficiente para embasar a condenação.”
(TJMT, AP NU 0002848-57.2018.8.11.0030)

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.599/RJ).

O
s
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014).

A exasperação da
pena-base
,
“pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de
1/6 (um sexto
) para cada fator desfavorável”
(AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC).

Inexiste
“violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese
” (STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP).

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes]
“e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.646/SP).

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto por
existir circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e ser o apelante reincidente
(CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

A
análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso provido parcialmente para readequar a penas dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0001443-14.2017.8.11.0032- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA

JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA e JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (NU 0001443-14.2017.8.11.0032), que os condenou por corrupção ativa a
3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 333 do CP - (ID 164897200).

BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) o reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência configuraria
bis in idem
; 3) caberia detração penal do período de prisão preventiva; 4) a pena imposta ensejaria o regime aberto; 5) “
não dispõe de condições econômicas para arcar com as custas e despesas de processos judiciais sem o sacrifício de seu sustento”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime aberto, com isenção de custas processuais (ID 164897209).

JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA alega que: 1)
“não há qualquer prova da autoria da prática delitiva”
; 2) sua conduta seria atípica por se tratar de
“crime impossível, constituindo a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agente e a infração ao bem jurídico tutelado”
; 3) a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses seria desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 174423166).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174928166).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Recurso das Defesas (Brhendow e Jaílton) - 1. Requer a absolvição por insuficiência de provas (Brhendow e Jaílton) -Impossibilidade - Provas suficientes de autoria delitiva - Depoimentos de policiais firmes e coesos - 2. Requer afastamento da negativação dos antecedentes (Brhendow) - Busca a readequação da fração de exasperação (Jaílton) - Improcedência - Havendo várias condenações transitadas em julgado antes da prática do fato, que caracterizem reincidência, inexiste óbice para que uma seja utilizada para fundamentar a exasperação da pena-base e outra como agravante - Fração escolhida proporcionalmente para a exasperação - 3. Requer aplicação da detração do período de custódia cautelar (Brhendow e Jaílton) - Impossibilidade - Providência adotada exclusivamente em fase de sentença – 4. Requer a modificação de regime de cumprimento de pena do semiaberto para aberto (Brhendow) - Impossibilidade - Réu reincidente, possuidor de circunstância judicial negativada - 5. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (Brhendow) - Impossibilidade - Efeito da condenação - Artigo 804, CPP - Matéria afeta a execução penal - Pelo desprovimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 179233171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Nas mesmas circunstâncias de data e local acima narradas, os denunciados BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA e JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA ofereceram a importância de R$ 23.035,00 (vinte e três mil e trinta e cinco reais) aos policiais civis Benedito Antônio Rondon e Jorge Luiz Francisco de Paula, após terem sido presos em flagrante, a fim de que os referidos investigadores omitissem ato de ofício, consistente na prisão em flagrante dos denunciados. [...]

Dado o exposto, vem o Ministério Público, por seu órgão ministerial signatário, denunciar BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA, como incurso no artigo 180 (receptação), e artigo 333 (corrupção ativa), ambos do Código Penal; e, JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA, como incurso artigo 333 (corrupção ativa), do Código Penal [...].
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 164893889)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Corrupção ativa (art. 333, do Código Penal):

Encerrada a instrução probatória, a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa restaram comprovadas.

Isso porque, na fase policial, as testemunhas afirmaram que os acusados praticaram o crime de corrupção ativa, ante o depoimento de Benedito Antônio Rondon (fls. 12/13) e Jorge Luiz Francisco de Paula (fls. 15/16).

Em juízo, tem-se: [...]

Logo, de rigor a condenação dos réus nas penas do crime previsto no art. 333, do Código Penal.

DISPOSITIVO:
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para o fim de condenar
BREHENDOW OLLION BISPO MOREIRA
e
JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA
, como incursos nas penas do artigo 333, do Código Penal e, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE de
BREHENDOW OLLION BISPO MOREIRA
, com fundamento no art. 107, IV, do CP, reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa antecipada em relação ao delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal. [...]

No que tange à culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. Os réus ostentam antecedentes desabonadores. No que tange à personalidade e à conduta social, não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-las. Os motivos são próprios à espécie. As circunstâncias foram normais. As consequências não podem ser aferidas pela ausência de dados. Não há comportamento da vítima a ser analisado.

Assim, existindo uma circunstância desfavorável, aumento a pena base em 1/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 10 (dez) anos, em razão da pena mínima ser de 2 anos e a máxima de 12 anos, fixo a
pena base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Presente a circunstância agravante da reincidência, aumento a pena de ambos em 1/6, perfazendo a
pena intermediária em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva
em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como necessária e suficiente à reprovação do delito praticado pelos réus.

Pena de multa

No pertinente à pena de multa, utilizando-se das circunstâncias judiciais especificadas e da capacidade econômica dos réus, fixo-as em 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime SEMIABERTO para início de cumprimento da pena [...].”
(
Diego Hartmann
, juiz de Direito – ID 164897200)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Benedito Antônio Rondon, investigador de Polícia (ID 164893889 - fls. 15/16), Jorge Luiz Francisco de Paula, investigador de Polícia (ID 164893889 - fls. 20), Gleison Oliveira de Andrade, policial militar (ID 164893889 - fls. 22), Adriano Horácio da Silva, policial militar (ID 164893889 - fls. 25), BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA (ID 164893889 - fls. 29), e JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA (ID 164893889 - fls. 45), Heldercley Clemente da Silva, coindiciado (ID 164893889 – fls. 56), e Júlio Cesar Gomes Amado, coindiciado (ID 164893890 – fls. 69).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Benedito Antônio Rondon, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 164893899), Jorge Luiz Francisco de Paula, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 164893899), Gleison Oliveira de Andrade, policial militar (Relatório de Mídias – ID 164893899), Adriano Horácio da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 164893899). Os apelantes não compareceram à audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada suas revelias.

Destacam-se do contexto probatório que:

- Benedito Antônio Rondon [investigador de Polícia] declarou, na fase policial que
“na data de 08/0S/2017 estava de serviço nesta delegacia e após receber denúncia anônima de que havia um veículo Cross fax branco parado entre as cidades de Jangada e o distrito de Bauxi”; “havia duas pessoas próximas ao carro e os outros dois estariam vindo em direção a cidade de Jangada em atitude suspeita”; “juntamente com o IPC JORGE DE PAULA deslocaram até o endereço citado e na proximidade com unidade Nova Jangada avistaram dois indivíduos cada uma mochila; “abordaram os dois e após revista fora encontrado em posse dos mesmos dois maços de dinheiro”; “perguntado ao suspeito BRHENDOW sobre a origem do dinheiro, o mesmo disse estavam trabalhando na usina ITAMARATI e havia recebido o dinheiro pelos serviços prestados na referida usina”;

sendo que o comparsa dele confirmou a versão”; “em seguida a polícia militar chegou para dar apoio e se deslocaram até o local onde estava o veículo dos suspeitos”; “deslocaram até o local onde estava o veículo, onde a polícia militar já havia detido os outros indivíduos”; “ambos foram conduzidos para esta Depol para providências cabíveis”; “no caminho BRHENDOW e JAILTON que estavam na viatura da polícia civil ofereceram os valores que se encontrava com os mesmos para que os mesmos fossem liberados”; “neste momento fora dado voz de prisão para os dois por tentativa de suborno”
(ID 164893889 – fls. 15/16); em Juízo, que
“revistamos e encontramos uma quantidade de dinheiro no bolso de cada um, ai procuramos pra eles a origem dos mesmos”; “falaram que estavam construindo uma câmara fria na usina”; “no caminho ao retornar para Delegacia ai eles falaram assim pra gente fica com o dinheiro pra vocês e deixa a gente ir embora”; “quem falou isso estava no banco de trás”; “estava o Brhendow e o Jailton”; “só falei pra eles vocês vão responder por isso e dei voz de prisão”; “contando tudo que eu possa lembrar passou de 30 (trinta mil reais); no carro havia vários instrumentos como chave de fenda, alicate, alicate de pressão”; “quando um falou o outro falou é isso mesmo, é isso mesmo”
(Relatório de Mídias – ID 164893899).

- Jorge Luiz Francisco de Paula [investigador de Polícia] relatou, perante a autoridade policial, que
“na data de 08/05/2017 encontrava-se de plantão quando recebeu uma denúncia anônima de que havia um veículo cross fax branco parado entre as cidades de Jangada e o distrito de Bauxi em atitude suspeita”; “havia dois suspeitos vindo à pé em direção a cidade de Jangada”; “juntamente com o IPC BENEDITO RONDON, se deslocaram até o endereço e nas imediações da comunidade Nova Jangada avistaram os dois indivíduos cada uma com uma mochila”; “após revista fora encontrado dois maços de dinheiro com os suspeitos”; “perguntado aos suspeitos sobre a origem do dinheiro, eles disseram que estavam trabalhando na usina ITAMARATI e haviam recebido o dinheiro pelos serviços prestados na referida usina”; “se deslocaram até o local onde estava o veículo dos outros dois suspeitos e ao chegarem a polícia militar já havia detido os outros dois indivíduos”; “ambos foram conduzidos para esta Depol para providências cabíveis”; “no caminho BRHENDOW e JAILTON, já detidos e dentro da viatura da polícia civil, ofereceram os valores que se encontrava com os mesmos para que fossem liberados”; neste momento fora dado voz de prisão para os dois indivíduos
” (ID 164893889 - fls. 15/16); na audiência de instrução que
“no caminho encontramos 2 (dois) elementos vindo a pé com mochilas nas costas e, então resolvemos abordá-los”; “na hora em que paramos para abordar esses elementos na revista encontramos uma quantia em dinheiro e cada um com uma quantia significativa”; “eles falaram que tinham feito um serviço na empresa e que receberam e nisso que a gente estava abordando eles a PM passou por nós”; “tinha recebido a denúncia também e foram verificar o veículo”;

“quando a gente pegou esses 2 (dois) elementos e colocamos na viatura e chegamos lá e tinha mais 2 (dois) elementos também”; “eles informaram que estavam juntos e que o veículo tinha quebrado e que eles estavam procurando socorro”; “só que mais um deles estava com dinheiro também e mais ou menos a mesma quantia e ficou mais ou menos suspeito”; “chegando próximo a Delegacia um dos 2 (dois) que estavam com a gente pediu pra gente liberar eles”; “falou fica com o dinheiro e deixa a gente ir embora”; “não lembro porque eu estava dirigindo”; “o colega já deu voz de prisão pra eles”; “no meu entendimento eles deram o dinheiro pra eles irem embora”; “os 2 (dois) concordaram”
(Relatório de Mídias – ID 164893899);

- Gleison Oliveira de Andrade e Adriano Horácio da Silva [policiais militares] declararam, nas fases investigativa e judicial, que
“receberam uma denúncia anônima que haviam quatro elementos suspeitos na Rodovia 246, em veículo CR055 FOX BRANCO”; “chegando próximo ao posto Jangadão avistaram os policiais civis JORGE e BENEDITO abordando dois suspeitos”; “JORGE e BENEDITO nos informaram que havia mais dois suspeitos em um carro mais adiante”; “localizamos o referido veículo com dois suspeitos sendo JULHO CESAR GOMES e HELDERCLEY e feita abordagem, o suspeito HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA, jogou algo em direção ao mato”; “questionado sobre o que havia jogado o suspeito disse ser droga”; “feita buscas no mato fora encontrado o maço de dinheiro no valor de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais)”; “perguntado ao suspeito sobre a procedência do dinheiro o mesmo disse que havia vendido um carro”; “encaminhamos os suspeitos para delegacia de Jangada para providências necessárias, sem lesão corporal, assim também como fora apreendidos o carro, um celular LG, várias ferramentas, uma CNH EM NOME DE HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA, uma reservista”; “após novas buscas no interior do veículo fora encontrado ainda a importância de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais), 7 (sete) chaves de fenda, 01 (uma) espátula, 03(três) alavancas, 01 (um) alicate de pressão, 1 (uma) corda, 2 (dois) capuz preto; 02(dois) sacos plásticos, 01 (uma) mochila preta, 1 (um) alicate de cortar cadeado, 2 (duas) luvas, 02(duas) pilhas, 01 (uma) mola de caminhão”
(ID 164893889 - fls. 22 e fls. 25);

- Júlio Cesar Gomes Amado [coinvestigdo] confirmou, na Delegacia de Polícia, a versão dos apelantes de que “
estavam trabalhando em um barracão de caldeira da usina Itamarti; receberam pagamento; passaram o final de semana em festas; o carro no qual estavam apresentou problemas; estavam esperando p guincho chegar; a polícia chegou ao local e os abordou”
(ID 164893890 – fls. 69);

- Heldercley Clemente da Silva [coindiciado] ressaltou, na fase policial, que
“conhece Júlio César desde pequeno”; “sábado passado foi em um a chácara em Tangará da Serra para encontrar Júlio César porque fariam um churrasco”; “não trabalha com Júlio César e é vendedor de roupas”; “tinha tão somente R$ 175,00”; “não sabia quanto dinheiro Júlio César trazia no carro, bem com o não sabia quanto de dinheiro os outros dois ocupantes traziam consigo”; “desconhecia a quantidade do dinheiro encontrado dentro do carro”; “o carro que estavam VW Cross Fox, cor branca, quebrou e os outros dois ocupantes, não sabendo o nome destes, pegaram os seus pertences pessoais e andando vieram e direção a cidade de Jangada-MT para buscar ajuda e solicitar um guincho”; “Policiais Militares abordaram o interrogado e Júlio César”; “momento algum ofereceram dinheiro aos policiais”; “não praticou qualquer delito com Júlio César ou com os outros dois indivíduos, sendo que tão somente os encontrou sábado passado”
(ID 164893889 – fls. 56);

- BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA [apelante] negou a autoria em ambas as fases da persecução penal alegando que “
juntamente com Jailton e Julio Cesar empreitaram um serviço de montagem de câmara isotérmica na usina Itamaraty, Município de Denise-MT, e lá trabalharam por 3 meses, tendo terminado na última sexta- feira passada e foram para uma chácara em Tangará da Serra-MT”;
recebeu
“cerca de RS 9,800,00 e gastou parte desse dinheiro sexta, sábado e domingo com bebida e mulheres”; “não sabe precisar ao certo quanto desse dinheiro lhe sobrou devido aos gastos, mas acredita ser um pouco a mais de RS 6,000,00”; “de Denise-MT também vieram seus dois colegas de profissão Heldercley”; “os quatro estavam em um VW Cross Fox, cor branca e não sabe de quem é”; “as ferramentas que estavam no carro as utiliza no seu trabalho”; “os sacos plásticos na cor preta os utiliza para coleta do lixo dos serviços”; “as máscaras pretas as utiliza para evitar o sol, bem como a temperatura próxima das caldeiras”;
não cometeu
“qualquer infração penal sozinho, com os demais integrantes do veículo ou qualquer outra pessoa, sendo que o dinheiro encontrado é fruto do seu trabalho”; “não ofereceu o dinheiro que estava consigo à qualquer policial para poder ir embora; “o veículo em que estavam quebrou e aguardavam o guincho, sendo que ligou para sua mãe para avisá-la”
(ID 164893889 - fls. 29);

- JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA [apelante] que
“trabalhou com Brhendow e Julio Cesar trabalharam durante 3 meses aproximadamente na usina Itamaraty, na cidade de Denise-MT na montagem de um barracão de caldeira”; “recebeu pelos seus serviços um pouco mais de R$ 6,000,00”; “parte desse dinheiro gastou com bebidas e mulheres em uma chácara”; “estavam vindo embora e trouxeram Heldercley, amigo de Júlio César, sendo que este é quem dirigia o carro Vyv Cross Fox, cor branca”; “não sabe como e onde Júlio Cesar arrumou esse carro”; “o carro em que estavam quebrou na rodovia e vinha andando com Brhendow até esta cidade para acionar o guincho, momento em que foram abordados pela Policia Civil”; “traziam consigo os seus pertences pessoais, ressaltando, o dinheiro que estavam com os mesmos”; “nega quando da abordagem policial ter oferecido dinheiro que tinham aos policiais para poderem irem embora”; “não cometeu qualquer delito seja sozinho ou com os demais ocupantes do carro”; “as ferramentas encontradas no carro as utilizam no trabalho”; “as máscaras que estavam no meio da ferramenta as utilizam na caldeira por ser muito quente”; “os sacos plásticos não sabe porque estavam no carro”
(ID 164893889 - fls. 45)

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA e JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Os depoimentos dos investigadores de Polícia [Benedito Antônio Rondon e Jorge Luiz Francisco de Paula], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que os apelantes [BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA e JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA] ofereceram vantagem indevida, qual seja o dinheiro apreendido - aproximadamente R$30,000,00 (trinta mil reais) - para serem liberados.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“corrobora a veracidade da versão policial o fato de que os apelantes possuíam motivos para não serem conduzidos para a delegacia de polícia: Brhendow possuía à época dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor, pendentes de cumprimento e Jaílton possuía execução penal em curso, além disso, estavam em posse de objeto produto de crime de furto qualificado. As Defesas não apresentaram nenhum indício que evidencie que os policiais tivessem interesse em prejudicar os réus atribuindo-lhes fato criminoso inexistente, ou ainda eventual inimizade prévia. Ademais, caso os policiais civis fossem cidadãos amorais, não se limitariam a imputar falsamente o crime aos apelantes, mas, certamente, teriam aceitado a vantagem indevida, procedendo a ‘liberação’ dos então suspeitos”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 179233171).

Esse comportamento dos apelantes revela o propósito ilícito de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“O oferecimento de vantagem pecuniária a
policial
militar para que deixe de praticar ato de ofício caracteriza a prática da
corrupção

ativa
(art. 333 , caput, do CP). No caso de
corrupção
ocorrida quando da condução do acusado para a Delegacia de Polícia, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses, constituem prova suficiente para embasar a condenação.”
(AP NU 0002848-57.2018.8.11.0030 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2023)

Noutro giro, a configuração de
“
crime impossível
demanda a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto"
(STJ, HC 512.059/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.9.2019).

No caso, a corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.4.2009; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.599/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] -

9.5.2022).

Portanto, as condenações dos apelantes pela corrupção ativa (CP, art. 333) devem ser mantidas.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [8.5.2017], registrava condenação definitiva por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com trânsito em julgado no dia 8.12.2014 (SEEU 0024564-12.2015.8.11.0042; ação penal NU 0009333-02.2014.8.11.0002), a configurar os maus antecedentes.

Note-se que o
s
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Todavia, o c. STJ tem entendido que
“a exasperação da
pena-base,
pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de
1/6 (um sexto
) para cada fator desfavorável”
(AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.9.2023).

Mantida a avaliação negativa dos antecedentes, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, em 8.5.2017,
possuía condenação pretérita por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, transitada em julgado no dia 22.6.2016 (SEEU 0024564-12.2015.8.11.0042; ação penal NU 0024693-17.2015.8.11.0042), e aumentou a pena na fração de 1/6 (um sexto), a qual possui suporte em julgado do c. STJ (AgRg no HC nº 843.477/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.10.2023).

Registre-se que
“inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese
” (STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.10.2023).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser fixada em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III).

Sobre o regime, os maus antecedentes e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), apesar da pena imposta inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se orientação do c. STJ:

“A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal.”
(AgRg no AREsp n. 2.392.646/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 6.10.2023)

Quanto à detração, verifica-se que o apelante permaneceu preso, cautelarmente, de 8.5.2017 a 3.10.2017, ou seja, aproximadamente 5 (cinco) meses

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, por existir circunstância judicial desfavorável e ser o apelante reincidente (
CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º
).

Em sua vez
,
a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Do apelante JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, sopesada a negativação dos antecedentes.

O apelante, em
8.5.2017, possuía condenação definitiva por receptação, com trânsito em julgado no dia 2.10.2012 (Sistema
Primus
nº 10418-97.2014.811.0042 – Código 369970; ação penal nº 14624-56.2009.811.0002), a qual caracteriza os maus antecedentes
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Reporta-se a fundamentação lançada na dosimetria do corréu
BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 11.9.2023) para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) -
condenação definitiva anterior a 8.7.2017, por tentativa de latrocínio a 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 11.9.2012 (Sistema
Primus
nº 10418-97.2014.811.0042 - Código 369970; ação penal nº 2868-79.2011.811.0002) -
autoriza a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda provisória em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por conseguinte, transforma-se a pena definitiva do apelante JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III).

Em relação ao regime, os maus antecedentes e a reincidência fundamentam o inicial semiaberto, “
ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal”
(AgRg no AREsp n. 2.392.646/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 6.10.2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1) BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2) JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023